Tribunal: TJDFT
Processo: 0724227-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES.
1. Nos termos do art. 1.021, “caput", do Código de Processo Civil c/c “caput" dos arts. 265 e 266 do Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça, somente as decisões monocráticas proferidas pelo Relator são impugnáveis por agravo interno. Portanto, contra decisões colegiadas não é permitido a interposição de agravo.
2. É firme o entendimento desta eg. Corte de Justiça de que a interposição de agravo interno contra acordão constitui erro grosseiro, motivo pelo qual é vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes.
3. Agravo interno não conhecido.